Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PEDIDOS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INÉPCIA. INICIAL. FATOS NARRADOS. LÓGICA. CONCLUSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 330, § 1°, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a petição inicial é inepta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial foi suficientemente clara quanto aos fatos e fundamentos jurídicos que dão suporte ao pedido.
4. A coerência da argumentação possibilita que a controvérsia seja inteligível para todos os atores processuais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“As situações de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não estão presentes quando a narração dos fatos, causa de pedir e pedidos são suficientemente claros.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, § 1°, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07355692020218070000, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 9.3.2022.